Tribunal: STF
Processo: ARE 1489560
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REFIS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO ART. 3º DA LC 976/2020 AO ACRÉSCIMO DE 10% DO ART. 42, § 1º, DA LC 004/94. ORDEM DE APLICAÇÃO DO DESCONTO IRRELEVANTE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. O mandado de segurança se consubstancia no remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes do art. 5º, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal.



    2. A interpretação literal do disposto no artigo 3º da Lei Complementar nº 976/2020 conduz à conclusão de que, entre as hipóteses legalmente previstas, também está inserida a quantia correspondente a '10% de seu valor para atender às despesas com sua cobrança e honorários advocatícios', previsto no §1º do artigo 42 da Lei Complementar nº 004/1994.



    3. O momento de incidência do percentual de 10%, previsto no §1º do artigo 42 da Lei Complementar nº 004/1994, não altera o produto final. 3.1. Constata-se que, de fato, o cômputo do percentual de 10%, previsto no §1º do artigo 42 da Lei Complementar nº 004/1994, independentemente da sua incidência acontecer antes ou após o cálculo do desconto em apreço, resultará em idêntico valor final a ser obtido, ensejando, por consectário lógico, a ausência de qualquer ilegalidade cometida pela autoridade apontada como coatora, a ser reparada na via do mandado de segurança.



    4. O contribuinte que faz adesão ao REFIS já disporá, naturalmente, da redução do acréscimo previsto no art. 42, § 1º, da Lei Complementar nº 004/94, em decorrência da própria redução do débito apurado, que ficará sob sua responsabilidade, por força da adesão ao programa. 4.1. A adesão ao REFIS-2020, com responsabilidade aferida nos moldes informados pela Autoridade indigitada Coatora, implica na observância das reduções em proporções definidas nos artigos 3º e 4º da Lei Complementar nº 976/2021.



    5. A impetrante não logrou demonstrar, por meio de prova pré-constituída, que, como cediço, trata-se de um dos pressupostos do Mandado de Segurança, que o débito parcelado, referente à formalização do REFIS-2020 e sobre o qual deve incidir o acréscimo de 10% (dez por cento) previsto no art. 42, § 1º, da Lei Complementar nº 004/94, não fora calculado de acordo com as reduções legais, estabelecidas na Lei Complementar nº 976/2021.



    6. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. 6.1. Inaplicabilidade da regra inserta no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar de demanda na qual não há condenação em honorários advocatícios (artigo 25, da Lei nº 12.016/2009)."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV, e LV; 93, inciso, IX; e 150 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV, e LV; e 93, inciso, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente